Tribunal: TJES
Processo: 0000913-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto; Desobediência; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-71.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LIMA LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o denunciado pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e pela contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41), fixando-lhe penas somadas de 1 ano e 6 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 3 meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa postulou: (i) absolvição quanto ao furto, por aplicação do Princípio da Insignificância; (ii) desclassificação para furto tentado; (iii) absolvição do crime de desobediência por legítima defesa; (iv) consunção entre o porte de arma branca e o furto; e (v) abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação do Princípio da Insignificância ao crime de furto; (ii) definir se é possível a desclassificação do furto consumado para tentado; (iii) apurar se a conduta de desobediência pode ser considerada atípica por suposta legítima defesa; (iv) estabelecer se a contravenção penal de porte de arma branca deve ser absorvida pelo crime de furto pelo princípio da consunção; e (v) examinar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A aplicação do Princípio da Insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso, dada a reincidência do réu em crimes patrimoniais e a habitualidade delitiva demonstrada nos autos.

2.
A tese de furto tentado não prospera, pois, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 934), o furto se consuma com a posse de fato do bem subtraído, ainda que não seja mansa ou pacífica. No caso, o réu obteve a posse de fios de cobre, recuperados apenas após diligência policial.

3.
A alegação de legítima defesa para afastar a tipicidade do crime de desobediência não encontra amparo na prova dos autos, pois não há demonstração de ameaça real à integridade física do réu que justificasse a resistência à ordem legal de apresentação dada por policiais.

4.
A consunção não se aplica entre o porte de arma branca e o furto, pois os delitos possuem objetos jurídicos distintos — segurança pública e patrimônio — e foram praticados com dolo autônomo e em contextos independentes.

5.
O regime inicial semiaberto está adequadamente fixado, em conformidade com a orientação do STJ, que admite sua imposição mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presente a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 330; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 19; CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 593, I; STJ, Tema 934.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000913-71.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LIMA LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DIEGO LIMA LEAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 15449185), que o condenou pela prática dos crimes de
furto
(artigo 155,
caput,
do C
P
)
e
desobediência
(art. 330 do CP)
,
e pela contravenção penal de
porte de arma branca
(art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41),
às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 03 (três) meses de prisão simples, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer a
absolvição
quanto ao furto, por aplicação do Princípio da Insignificância/Bagatela. Subsidiariamente, postula pela
desclassificação
para a figura do furto tentado.

Quanto ao crime de
desobediência
, sustenta que a ação foi motivada por legítima defesa, postulando pela
absolvição
em razão da atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da consunção,
para que a contravenção penal relativa ao porte de arma branca seja absorvida pelo furto.

Por fim, requer o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena (Id. 15449219).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na noite de 14/4/2024, nas proximidades da Av. Rio Branco, nº 1674, bairro Praia do Canto, nesta capital, o ora recorrente subtraiu fios de cobre da Farmácia Santa Lúcia.

A polícia foi acionada e localizou o réu, escondido em um galpão próximo.

Emanada ordem de apresentação, o réu desobedeceu aos agentes e passou a ameaçá-los, utilizando uma faca de aproximadamente 30 cm.

Apurou-se que o denunciado precisou ser contido com o uso de gás de pimenta, após resistir às tentativas de negociação.

Após a rendição, ao ser conduzido à viatura, o acusado foi agredido por populares, sendo necessária a intervenção policial para preservar sua integridade física.

Durante a abordagem, o recorrente indicou aos policiais onde havia escondido uma mochila, contendo fios de cobre subtraídos de estabelecimento comercial.

Interrogado, o réu confessou ter furtado fios de cobre, e portar a faca, alegando, no entanto, que o objeto servia para sua defesa (Id. 15448993).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Sobre o crime de furto,
o réu
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática delitiva.

A defesa pretende, lado outro, o

reconhecimento da excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância/Bagatela.

Contudo, a insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, e a concomitância de
“
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
1
.

E no caso em apreço,
não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta
, como pretende a defesa, pois o crime em questão não representa fato isolado na vida do apelante.

Isso porque a documentação constante dos autos indica que o denunciado, à época dos fatos, já ostentava 02 (duas) condenações pela prática de crimes contra o patrimônio (Id. 16284051), dado que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento, e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o STJ, apreciando o
habeas corpus
716.883/SP, julgado em 22/2/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que,
n
ão há que se falar em atipicidade material da conduta
se os autos indicarem a
habitualidade delitiva do réu,
pois a reincidência
demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
2
.

Importante ressaltar, ainda, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Ao contrário, o réu subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

Nessa medida,
não prospera o
pedido de aplicação do Princípio da Insignificância.

Sobre o
pleito de

desclassificação
da conduta para a modalidade do furto tentado, importa ressaltar que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934),
“o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada”.

Dessa forma, estando evidenciado nos autos que o apelante danificou as instalações elétricas, retirou fios de cobre de estabelecimento comercial, e obteve a posse desvigiada desses bens, que somente foram recuperados em razão de posterior diligência da Polícia Militar, não prospera a alegação de ocorrência de furto tentado.

Avançando,
quanto ao delito de desobediência,
sustenta a defesa que a ação foi motivada por legítima defesa, pois o réu temia ser linchado por populares, e, por tal razão, a conduta deve ser considerada como atípica.

Entretanto, da prova oral produzida nada se extrai no sentido de que a ação do recorrente estaria acobertada pelo manto da legítima defesa, tampouco há comprovação de risco real de linchamento, hipótese em que o procedimento padrão de segurança indicaria a necessidade de reforço policial, o que não ocorreu.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela prisão, Srs. Antonio Benedito dos Santos e Diego Rangel Nunes, declararam, de forma uníssona, que o denunciado foi localizado no interior de um depósito e não atendeu à ordem de apresentação, ameaçando a equipe de posse de arma branca, e fazendo necessário o uso de gás de pimenta para a efetivação da prisão (Ids. 15448993 e 15449027).

Desse modo, ausente prova de risco à incolumidade física do acusado, e considerando que o crime de desobediência exige a simples discordância e contrariedade à ordem emanada por funcionários públicos, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Também não prospera o

pedido de aplicação do princípio da
consunção
entre a contravenção penal relativa ao porte de arma branca e o crime de furto.

Isso porque as condutas tutelam bens jurídicos distintos, respectivamente, a segurança pública e o patrimônio da vítima, ao passo que o porte de arma branca já estava consumado quando o réu praticou o furto, o que significa dizer que o réu praticou condutas independentes, com dolos diversos.

Por fim, não merece provimento o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois

o STJ possui orientação jurisprudencial firmada no sentido de que, mesmo nas hipóteses de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, como ocorreu.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15729409),
CONHEÇO E NEGO
P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1),
Julgamento: 8/
3
/2022
, T6, DJe 11/3/2022.

2
STJ. HC n. 716.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.